Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708389-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ESTEFANI CAROLINE REIS PINTO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a reclamante para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar suscitada na resposta de ID no 34941367. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator